Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-61.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EMPREITADA. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTORA. PROVA. AUSÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedente.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, 373, I).
3. Não há elementos que demonstrem que a apelada/ré tenha utilizado artifícios antiéticos ou desleais durante a execução do contrato (CC, art. 422) ou que o contrato tenha produzido efeitos contrários ao interesse público e social (CC, art. 421).
4. A rescisão contratual de forma unilateral não se caracteriza como ato ilícito, uma vez que cuida de direito conferido aos contratantes (CC, art. 473). Além disso, a rescisão do contrato pela ré foi amparada em previsão contratual expressa, com base em fatos que não foram adequadamente afastados pela parte autora.
4. Não há prova de que a apelada tenha agido de forma abusiva e ilícita capaz de ofender o nome comercial, à credibilidade e à reputação da empresa, que integram a honra objetiva da pessoa jurídica. Logo, não há dano moral a ser indenizado.
5. Recurso conhecido e não provido.